Tribunal: TCU
Processo: 014.294/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Análise preliminar de procedimento de desestatização conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na modalidade Leilão Presencial, por meio de arrendamento portuário, da área denominada MCP01, localizada no Complexo Portuário de Santana, administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam da análise preliminar de procedimento de desestatização conduzido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), na modalidade Leilão Presencial, por meio de arrendamento portuário, da área denominada MCP01, localizada no Complexo Portuário de Santana, administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA), empresa pública integrante da administração indireta do Município de Santana/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, § 1o e 5o, da Instrução Normativa-TCU 81/2018, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada MCP01, localizada no Complexo Portuário de Santana/AP, administrado pela Companhia Docas de Santana (CDSA); 9.2. comunicar esta deliberação à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos; e 9.3. arquivar os presentes autos.